Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731104-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE FREITAS MAIA LIMA AGRAVADO: ELISANGELA DOS SANTOS LIMA DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela viúva, Sueli de Freitas Maia Lima, contra decisão que, em inventário judicial, determinou sua nomeação como inventariante, assim como a assinatura do termo de compromisso, sob pena de multa de 10% sobre o valor da causa (CPC/2015 77 IV). A agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em inventário dos bens deixados por Sebastião Ferreira de Souza Lima, ajuizado pela herdeira Elisângela dos Santos Lima, que foi nomeada inventariante a requerimento; 2) é viúva do de cujus; 3) o espólio é composto por um pequeno imóvel em Taguatinga, no qual reside, e por um veículo cujo valor foi integralmente utilizado para custear as despesas e dívidas do espólio; 4) após a remoção de Elisângela dos Santos Lima, foi instada, assim como os outros dois herdeiros, a informar se desejava assumir o encargo de inventariante; 5) comprovou não possuir condições de saúde para assumir o encargo, mediante laudos médicos, exames e receituários, que nem sequer foram mencionados na decisão recorrida; 6) durante exames de rotina, descobriu um aneurisma na parede intra-arterial e, por isso, há a possibilidade de ser submetida a cirurgia em breve; 7) o Juízo presumiu que estaria sendo beneficiada pela demora do processo judicial, contudo, está apenas exercendo o direito real de habitação, o que não configura ato atentatório à dignidade da justiça; 8) a ordem legal de preferência da nomeação de inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada de acordo com as particularidades do caso concreto, no qual há outros dois herdeiros que podem assumir o encargo. Requer “(...) seja deferida liminar para suspender o andamento do processo em primeira instância, até que seja proferida decisão de mérito neste recurso (...)” (ID 62162411). O pedido de suspensão dos autos de origem possui natureza de tutela de urgência cautelar, cujos requisitos são regidos pelo art. 300 do CPC/2015. Passo, então à análise do pleito. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Embora a ordem de preferência para nomeação de inventariante prevista no art. 617, do CPC/2015, deva ser, em regra, observada, não se trata de comando absoluto, podendo ser afastado em situações excepcionais, de acordo com as particularidades do caso concreto. Nesse sentido, confiram-se julgados do Col. STJ e deste Eg. TJDFT: “(...) 5. A jurisprudência desta Corte compreende que "a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto" (AgInt no AREsp n. 1.397.282/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019), o que ocorreu nos presentes autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) – Grifei “(...) 1 - Nomeação de inventariante. Ordem legal preferencial. Caráter não absoluto. A ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Trata-se de regra preferencial que não caráter absoluto. 2 - Alteração na ordem. decisão motivada. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto inexistem provas que contraindiquem a sua atuação e há justo motivo que justifique a inobservância da norma. (...)” (Acórdão 1807469, 07390684120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Na hipótese, segundo consta dos autos, a agravante é viúva do de cujus, o que a enquadraria, em tese, no art. 617, I, do CPC/2015. Ocorre que, instada a se manifestar sobre o seu interesse em assumir o encargo de inventariante (ID 197153535), a agravante anexou relatório médico elaborado em 29/04/2024 e receituário (ID 200924598 e 200924600). Nesses documentos, consta que é paciente em tratamento psiquiátrico de longa data, diagnosticada com CID F32, que não possui condições psicológicas de assumir o encargo de inventariança (ID 200924598 e 200924600). Nos autos recursais, a agravante anexou relatório médico atualizado (26/07/2024), com o seguinte conteúdo: “(...) Paciente sente muitos sintomas psicossomáticos quando fala que tem que resolver problemas do inventário, causando palpitações, taquicardia chegando a 150 batimento por minutos (sic), com aumento da pressão tendo que ir para o prontosocorro (sic), com sensação de desmaio, cefaleia, aperto no peito com falta de ar. Estava fazendo um check up e decobriu um aneurisma na parede intraatrial, causando medo de ter uma morte súbita. Paciente sem condições de exercer esse cargo do inventário de seu ex esposo, pois seu psicológico não permite tanta ansiedadem (sic). Solicito que a paciente evite ambiente com muito estresse que prejudique sua saúde mental. (...)” (ID 62162418) Diante desses elementos, tenho, em princípio, que a agravante apresentou justificativa razoável para não exercer o citado encargo. Para além disso, consta nos autos de origem a existência de dois outros herdeiros que aparentemente ainda não exerceram a inventariança (Carlos dos Santos Lima e Alexandre dos Santos Lima). Além disso, há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, na r. decisão recorrida, foi instada, entre outras providências, a assinar o termo de compromisso de inventariança, no prazo de 20 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV, do CPC. Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como viável o deferimento da tutela cautelar no presente agravo (CPC/2015 300). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a tutela cautelar recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Incluam-se no polo passivo do recurso os outros herdeiros constantes no feito de origem, Alexandre dos Santos Lima (CPF n. 835.872.171-49) e Carlos dos Santos Lima (CPF n. 372.923.741-15). Após, intimem-se os agravados para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator